Tribunal: TJPA
Processo: 0811620-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811620-25.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS GAMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e afastou a possibilidade de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado impugnado é válido; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pela fraude constatada; (iii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) determinar a configuração do dano moral e a correção do quantum arbitrado, bem como o termo inicial dos juros de mora; (v) apreciar a possibilidade de compensação entre o valor creditado e a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato é nulo porque a assinatura nele aposta diverge flagrantemente daquela constante no documento de identidade da autora, evidenciando fraude grosseira.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos oriundos de fraude praticada em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, pois deixou de adotar cautelas mínimas para aferir a autenticidade da contratação.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir engano justificável.

O desconto de valores de benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento gera dano moral in re ipsa, cujo valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A compensação pretendida pelo banco é incabível, pois implicaria validar efeitos de negócio jurídico nulo e transferir à vítima o ônus da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0811620-25.2022.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
RECORRENTE: BANCO C.6 CONSIGNADO S/A.
ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - OAB/PE 21.714
RECORRIDO: MARIA DAS GRAÇAS GAMA PEREIRA
ADVOGADA: ROSIENE OZORIO DOS SANTOS - OAB/PA 16.248-B
RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO C.6 CONSIGNADO S/A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua - PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS GAMA PEREIRA, julgou procedentes os pedidos da inicial para:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de número 010015546590.

b) CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
.

c) CONDENAR o banco requerido, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi formalizado com a assinatura da consumidora e o crédito foi devidamente transferido para sua conta. Alega a ausência de ato ilícito e, consequentemente, do dever de indenizar, argumentando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. Questiona o valor da indenização por danos morais, pleiteando sua redução por considerá-lo desproporcional. Por fim, requer a reforma da decisão para que os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir do arbitramento e, alternativamente, que seja autorizada a compensação do valor emprestado com o montante da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença. (Id. 25836696).

O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto. (Id. 26995338).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Do Mérito

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes e nas consequências jurídicas dele decorrentes.

Da Fraude e da Responsabilidade da Instituição Financeira

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos. O Juízo "a quo" realizou uma análise acurada das provas, concluindo pela existência de fraude na contratação, o que invalida o negócio jurídico.

A autora, ora apelada, nega veementemente ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira ré. Conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, caberia ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Pelo contrário, a simples comparação entre a assinatura aposta no suposto contrato (ID 25836559) e a assinatura no documento de identidade da autora (ID 25836548) revela, a olho nu, uma falsificação grosseira, como bem apontado na sentença. A divergência é flagrante, dispensando a necessidade de perícia grafotécnica para sua constatação.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A instituição financeira, ao não se cercar das cautelas necessárias para verificar a autenticidade dos documentos e da assinatura no momento da contratação, assumiu o risco da operação, configurando falha na prestação do serviço. Portanto, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

Da Repetição do Indébito em Dobro

A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Tal decisão está em consonância com o parágrafo único do artigo 42 do CDC.

No caso presente, a realização de descontos com base em um contrato fraudulento representa uma conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável. Logo, a devolução em dobro é devida.

Do Dano Moral

A conduta ilícita do banco apelante, ao permitir a contratação fraudulenta e efetuar descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), ultrapassa o mero dissabor. A privação de parte dos seus proventos, essenciais para sua subsistência, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral "in re ipsa", ou seja, presumido.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Atende à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a autora.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, como corretamente fixado pelo juízo de origem.

Da Compensação de Valores

O pedido alternativo do apelante para compensar o valor creditado na conta da autora com o montante da condenação não prospera. Admitir a compensação seria, por via transversa, validar os efeitos de um negócio jurídico nulo e transferir o ônus da fraude para a vítima. A instituição financeira deve arcar com os prejuízos decorrentes de sua falha na segurança, podendo, se for o caso, buscar o ressarcimento contra o verdadeiro autor da fraude por meios próprios.

III. Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025